Tribunal: TJBA
Processo: 8034288-80.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034288-80.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MIRALDA CARDOSO BASTOS

Advogado(s)
:
SAMARA LOBO DA SILVA

AGRAVADO: GILENO COSTA FILHO

Advogado(s)
:
MARIA BERNADETH GONCALVES DA CUNHA CORDEIRO, GERSON JOSE CORDEIRO LIMA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS. VERBA ALIMENTAR PROVISÓRIA ARBITRADA EM 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS MENSAIS. POSTERIOR COMANDO JUDICIAL, REDUZINDO A VERBA ALIMENTAR PROVISÓRIA, SEM PROVOCAÇÃO DAS PARTES. ILEGALIDADE.
DECISÃO SURPRESA
. CONFIGURAÇÃO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 9º E 10 DO CPC.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8034288-80.2024.8.05.0000
, de Salvador, em que figuram, como Agravante,
MIRALDA CARDOSO BASTOS
,

e, como Agravado,
GILENO COSTA FILHO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

MM 07